Tribunal: TJDFT
Processo: 0746684-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746684-64.2023.8.07.0001 RECORRENTES: BRUNO ALVES DOS SANTOS PAIVA, LUCAS DE SOUZA GALVAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO PRATICADO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram comprovadas pela prisão em flagrante dos réus, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso e as mensagens extraídas do celular de um dos réus. A prática do crime de tráfico de entorpecentes, mediante concurso de agentes, justifica a avaliação desfavorável da culpabilidade, visto que essa circunstância revela maior reprovabilidade da conduta. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para a aplicação de frações maiores. Deve ser reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, quando comprovado nos autos que os réus praticaram o tráfico de drogas com o auxílio de adolescentes. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que não foi produzida prova suficiente para a condenação. Asseveram que pairam dúvidas acerca do crime apurado, de forma que merece ter aplicação o princípio do in dubio pro reo. Afirmam que eventual condenação deve estar embasada em provas concludentes e inequívocas, e não em meras conjecturas e suposições, pois a condenação exige prova plena e inconteste; b) artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que não houve fundamentação idônea para aplicar fração superior 1/6 (um sexto) em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. Requerem a revisão da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: Sendo assim, as provas produzidas são robustas, coesas e harmônicas entre si, não apresentam contradições em cotejo com o conjunto da postulação, e demonstram, com segurança, que os réus, no dia dos fatos, mantinham em depósito drogas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por tudo, a conduta praticada pelos acusados é típica e, à míngua de causas excludentes ou exculpantes, é antijurídica e culpável. Portanto, demonstradas a materialidade e a autoria do delito, correta a sentença, que condenou os réus nas penas previstas no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (Id 64771849) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada afronta ao artigo 59 do CP, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 30/8/2022). (AgRg no HC n. 892.118/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/4/2024).Precedentes”(AgRg no HC n. 860.239/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.) Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023